Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

1. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido.

2. Em que pese tenha sido vítima de um golpe, a autora foi a única responsável para a eclosão do resultado danoso, ainda que não admita, pois descuidou do sigilo de seus dados bancários, assumindo o ônus da sua incúria.

3. A instituição bancária não pode ser considerada responsável pela conduta da correntista do banco, que, livremente, segue ordens de terceira pessoa, transfere a movimentação de sua conta corrente para o falsário, após baixar um aplicativo e informar sua senha pessoal que permite acesso a conta, afastando todas as fases e etapas de segurança bancária existente para impedir a invasão externa das contas administradas pela instituição bancária, fatos ocorridos em dias diversos.

4. Deu-se provimento á apelação da ré. Julgou-se prejudicado o recurso adesivo.